Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR. DESERÇÃO CONSUMADA.

1. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão proferido, sob o argumento de que atribuiu à causa o valor de R$6.252,00, e não R$7.974,51, conforme consignado no acórdão impugnado.

2. Constata-se que a divergência apontada está atrelada ao fato de que as custas processuais foram recolhidas com base no valor da causa e não no valor da condenação.

3. No caso, ao não conhecer do recurso, por força da deserção consumada, o acórdão elencou as razões do convencimento, de modo que o inconformismo da embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

4. Diferente do alegado, na hipótese de recurso inominado, em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, o valor da causa deve corresponder ao valor da condenação, ou seja, do título judicial constituído.

5. Por conseguinte, inexiste erro material ou qualquer vício a ser sanado no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.